Tribunal: STF
Processo: HC 272037
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.071.973, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas, sob o fundamento de inadequação da via eleita por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, ante a orientação dos Tribunais Superiores, e se, à luz da gravidade concreta da conduta (quantidade e circunstâncias da apreensão da cocaína, valores em dinheiro e instrumentos do tráfico), bem como do risco de reiteração delitiva evidenciado por anterior condenação por tráfico, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso previsto em lei, impondo-se, como regra, o não conhecimento da impetração, admitindo-se a concessão de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 
4. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois se fundamenta em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de cocaína apreendida (1.892,88g), o elevado valor em dinheiro e a apreensão de balanças de precisão e demais instrumentos utilizados na mercancia ilícita, circunstâncias que revelam maior envolvimento com o tráfico e justificam a custódia para garantia da ordem pública. 
5. A existência de anterior cumprimento de pena por tráfico de drogas demonstra a persistência do agente na prática criminosa e evidencia o risco de reiteração delitiva, caracterizando periculosidade social suficiente para a manutenção da segregação cautelar. 
6. A fundamentação do juízo de origem e do Tribunal local extrapola a mera gravidade abstrata do delito, pois analisa as circunstâncias fáticas da prisão e da apreensão, bem como os antecedentes do agente, o que afasta a alegação de motivação genérica ou baseada apenas em referências formais aos requisitos do art. 312 do CPP. 
7. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, uma vez que, presentes a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, a soltura do agravante não acautelaria a ordem pública, em consonância com a natureza excepcional, porém necessária, da custódia preventiva no caso examinado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida para garantia da ordem pública quando fundamentada em elementos concretos, como a expressiva quantidade de entorpecentes, a apreensão de valores em dinheiro e instrumentos típicos da traficância. 
2. A reiteração delitiva e o histórico de condenação anterior por tráfico de drogas revelam periculosidade do agente e justificam a custódia cautelar para prevenir novos delitos. 
3. Em havendo fundamentos idôneos para a prisão preventiva, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública. 
4. Não se conhece de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício apenas na presença de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a prisão preventiva está concretamente fundamentada.”
Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “1.892,88 gramas de cocaína, R$ 22.600,00, duas balanças de precisão, 1 faca, um liquidificador e 1 peneira”. 
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
Aduz que “a liberdade do paciente em nada afetará a ordem pública” e que não há “qualquer particularidade na forma da execução do suposto crime a revelar um comportamento agressivo ou violento por parte do paciente”. Alega  “inexistência do requisito legal para a prisão preventiva”. Pondera que “utilizar-se do perigo abstrato e de meras suposições não se mostra suficiente, tampouco razoável, para sustentar a manutenção da prisão do paciente”. Destaca, ainda, que “além de exercer atividade laboral lícita, o paciente possui residência fixa, é primário e de bons antecedentes”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer que seja conhecido e deferido o writ, para: 
I - Subsidiariamente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou aplicar-lhe alguma(s) das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, garantindo-se que responda ao processo em liberdade, por ser medida de JUSTIÇA!” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos 1.892,88 gramas de cocaína, R$ 22.600,00, duas balanças de precisão, 1 faca, um liquidificador e 1 peneira, assim como no risco de reiteração delitiva, por ter cumprido pena anteriormente também por tráfico de drogas.
 Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)
No mesmo sentido: [...]
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos 1.892,88 gramas de cocaína, R$ 22.600,00, duas balanças de precisão, 1 faca, um liquidificador e 1 peneira, assim como no risco de reiteração delitiva, por ter cumprido pena anteriormente também por tráfico de drogas.”. 
Deveras, a custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 214.368-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/6/2022 - grifei)
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018 - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022 - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020 - grifei)

Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instância precedentes, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026    

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente